Tribunal: TJDFT
Processo: 0721005-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE (ART. 833 DO CPC). NÃO APLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL OU À MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo interno (ID 60045782) interposto por D.M.F.L. Comércio de Alimentos Ltda. contra decisão monocrática desta relatoria (ID 59626959), proferida em sede de agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo pleiteado e manteve a decisão agravada. Agravo interno próprio e tempestivo. Isento de preparo (art. 30, inc. V, do RITR).
2. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora estão presentes no caso, uma vez que o magistrado manteve a penhora de valores que seriam destinados ao pagamento dos funcionários da empresa agravante. Aduz que a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é patente e iminente. Afirma que a probabilidade do direito restou devidamente comprovada. Pede a reforma da decisão agravada, com a concessão do efeito suspensivo.
3. Quanto ao agravo de instrumento, o recurso fora interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719993-80.2018.8.07.0003, rejeitou a impugnação do segundo executado, ora agravante, ao bloqueio de valores realizado em sua conta corrente e converteu o valor bloqueado em penhora (ID 59428883). Agravo de instrumento próprio e tempestivo (ID 59428880). Preparo recolhido (ID 59428881 e 59428885).
4. No agravo de instrumento, o agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que destinados ao pagamento dos funcionários. Aduz que, com a proximidade do dia do pagamento, é natural que a empresa disponha de recursos em conta corrente para adimplemento das obrigações trabalhistas. Alega que o Código de Processo Civil, no art. 833, inc. IV, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Afirma que a impenhorabilidade da conta destinada ao pagamento dos salários de funcionários é medida que preserva o patrimônio mínimo do devedor e tutela a dignidade da pessoa humana de todos os envolvidos no vínculo empregatício. Aponta que as provas constantes nos autos permitem concluir que a conta bloqueada é a única destinada ao depósito de faturamento da empresa. Menciona a impenhorabilidade de valores depositados até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, com a declaração de impenhorabilidade dos valores bloqueados e sua consequente liberação.
5. Em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 60682531), o agravado suscita a perda do objeto em razão da liberação do valor em favor do exequente e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
6. Em contrarrazões ao agravo interno (ID 60682533), o agravado refuta as alegações do agravante e pugna pelo desprovimento do recurso.
7. Perda do objeto. Ainda que tenha havido o levantamento do valor pelo agravado (ID 198035427 - autos de origem), a medida, em tese, pode ser revertida em caso de decisão favorável ao agravante, razão pela qual não há falar em perda do objeto. Preliminar rejeitada.
8. A questão discutida no agravo interno está intrinsicamente ligada à questão trazida no agravo de instrumento, razão pela qual procedo ao julgamento conjunto de ambos os recursos.
9. Não se desconhece a proteção prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, segundo a qual os valores destinados à subsistência constituem verba impenhorável, ressalvado o disposto no seu parágrafo 2o. Ocorre que, no caso dos autos, trata-se de conta de titularidade de pessoa jurídica, mantida pelo agravante junto ao Banco Santander Brasil S/A (ID 59428882 - Pág. 2), razão pela qual não se trata de verba impenhorável, na forma prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, uma vez que a proteção legal em questão é em relação a valores depositados em conta bancária de titularidade dos empregados, pessoas naturais, destinados ao seu sustento e de sua família, e não do empregador, pessoa jurídica. Vale notar que o agravante sequer logrou comprovar que os valores depositados na referida conta bancária eram destinados exclusivamente ao pagamento dos salários dos funcionários.
10. Ademais, importante ressaltar que a penhora realizada observou o disposto no art. 835, caput e inciso I, do CPC, que estabelece a preferência do dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, na penhora para satisfação do crédito executado, não havendo qualquer impedimento para que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica.
11. Ainda, vale acrescentar que a conta bloqueada não é a única de titularidade do agravante (ID 59428882 - Pág. 2) e não há evidências de que o bloqueio realizado comprometa o regular funcionamento da atividade empresarial ou mesmo a manutenção da pessoa jurídica.
12. Assim, considerando que o agravante não logrou demonstrar as alegações contidas nas razões do agravo de instrumento, a penhora realizada deve ser mantida, na forma determinada pela decisão agravada.
13. Nesse sentido: Acórdão 1811799, 07335749820238070000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1632315, 07013492520228079000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.